Tribunal: TJES
Processo: 5004319-54.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004319-54.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARA FAGUNDES DE ASSIS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO (FURTO DE CABOS). TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo indevido o débito de fatura e determinando restituição simples de valores pagos, mas indeferindo o pedido de compensação moral.

2.A autora alega falha na prestação do serviço de telefonia fixa, cuja interrupção, a partir de 10.12.2023, perdurou por meses, apesar de sucessivas reclamações à operadora e aos órgãos de defesa do consumidor. Sustenta que a privação de comunicação com seus pais idosos e a perda de tempo útil configuram dano moral indenizável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção prolongada e não solucionada do serviço essencial de telefonia fixa configura dano moral indenizável, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

5. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC. A responsabilidade da concessionária é objetiva e somente se afasta mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

6. A interrupção do serviço por longo período, mesmo após reiteradas reclamações administrativas, caracteriza falha grave na prestação do serviço. O furto de cabos, invocado pela ré, constitui fortuito interno, risco inerente à atividade econômica, incapaz de afastar o dever de indenizar.

7. A situação ultrapassa o mero aborrecimento. A autora foi privada de serviço essencial à comunicação com seus pais idosos, sofrendo desgaste emocional e perda de tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo), circunstâncias que ensejam reparação por dano moral.

8. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de interrupção e o porte econômico da fornecedora, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00, corrigido a partir da data do acórdão, nos termos do art. 406 do CC.

Tese de julgamento:
“1. O furto de cabos, por constituir fortuito interno, não afasta a responsabilidade da concessionária de serviço público pela interrupção prolongada do serviço. 2. A privação de serviço essencial e a perda de tempo útil configuram dano moral indenizável, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 3. A fixação do valor de R$3.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004319-54.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ANA MARA FAGUNDES DE ASSIS

RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO (FURTO DE CABOS). TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo indevido o débito de fatura e determinando restituição simples de valores pagos, mas indeferindo o pedido de compensação moral.

2.A autora alega falha na prestação do serviço de telefonia fixa, cuja interrupção, a partir de 10.12.2023, perdurou por meses, apesar de sucessivas reclamações à operadora e aos órgãos de defesa do consumidor. Sustenta que a privação de comunicação com seus pais idosos e a perda de tempo útil configuram dano moral indenizável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção prolongada e não solucionada do serviço essencial de telefonia fixa configura dano moral indenizável, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

5. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC. A responsabilidade da concessionária é objetiva e somente se afasta mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

6. A interrupção do serviço por longo período, mesmo após reiteradas reclamações administrativas, caracteriza falha grave na prestação do serviço. O furto de cabos, invocado pela ré, constitui fortuito interno, risco inerente à atividade econômica, incapaz de afastar o dever de indenizar.

7. A situação ultrapassa o mero aborrecimento. A autora foi privada de serviço essencial à comunicação com seus pais idosos, sofrendo desgaste emocional e perda de tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo), circunstâncias que ensejam reparação por dano moral.

8. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de interrupção e o porte econômico da fornecedora, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00, corrigido a partir da data do acórdão, nos termos do art. 406 do CC.

Tese de julgamento:
“1. O furto de cabos, por constituir fortuito interno, não afasta a responsabilidade da concessionária de serviço público pela interrupção prolongada do serviço. 2. A privação de serviço essencial e a perda de tempo útil configuram dano moral indenizável, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 3. A fixação do valor de R$3.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
movida por
ANA MARA FAGUNDES DE ASSIS
em face de
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. A autora relata que é cliente da requerida e utiliza o telefone fixo em sua residência para cuidar dos pais idosos, pagando mensalmente R$20,96 pelo serviço. Após cancelar o pacote de internet devido à má qualidade do sinal, manteve apenas o telefone fixo.

Informa que desde o início de 2023, vem sofrendo com má prestação de serviços e recebeu diversas ligações coercitivas para migrar para o plano OI FIBRA FIXO, com valor quatro vezes maior, sob ameaça de corte do serviço atual. Apesar de reclamações ao Procon e à Anatel, os acordos não foram cumpridos. Aduz que em 10/12/2023, a linha foi cortada, e, mesmo pagando a fatura, permanece sem serviço.

Sobreveio sentença

(ID 14102569) com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido de obrigação de fazer, nos termos do artigo 485, inciso IV o CPC/15, tendo em vista a impossibilidade jurídica deste;

Quanto aos demais pedidos autorais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

DECLARAR o cancelamento da fatura de R$43,86 (quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) com vencimento em 18/07/2024), referente a fatura de Julho, uma vez que indevida;
CONDENAR a requerida a restituir à autora o montante R$ 20,96 (vinte reais e noventa e seis centavos), de forma simples, corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros moratórios a partir da citação, pelo INPC;
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Reconheço, desde já, com fulcro no Enunciado n.º 51 do FONAJE, o impeditivo de execução em razão da requerida se encontrar em Recuperação Judicial.

Revogo a tutela antecipada a seu tempo deferido.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14102570). Em suas razões, pleiteia a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que a falha na prestação do serviço de telefonia fixa, que a privou de comunicação essencial por um longo período, ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização. Destaca a essencialidade do serviço para o cuidado de seus pais idosos e a perda de seu tempo útil para tentar solucionar o problema administrativamente (Teoria do Desvio Produtivo), pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 14102576).

É o breve resumo dos fatos. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da ocorrência de dano moral e, em caso positivo, à fixação de seu respectivo valor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da empresa recorrida, na qualidade de fornecedora de serviços, de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço é fato incontroverso nos autos, consistente na interrupção indevida e prolongada da linha telefônica da recorrente, a partir de 10/12/2023.

A tese defensiva, amparada na excludente de responsabilidade por culpa de terceiro (furto de cabos), não se sustenta. O furto de equipamentos da rede de telefonia é considerado fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela concessionária de serviço público. Cabe à empresa zelar pela segurança e manutenção de sua infraestrutura para garantir a continuidade e a qualidade do serviço ofertado.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento. A autora foi privada de um serviço essencial por meses, sendo compelida a realizar inúmeras reclamações administrativas infrutíferas junto à ré e ao PROCON, em um claro exemplo da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, na qual o tempo despendido para a solução de problemas criados pelo próprio fornecedor é indenizável.

Ademais, a essencialidade do serviço restou agravada pela necessidade de comunicação da recorrente com seus pais octogenários, que residem com ela e não possuem familiaridade com telefonia móvel. A conduta da recorrida, ao falhar na prestação do serviço e na solução do problema, gerou angústia, frustração e impotência, sentimentos que configuram abalo moral passível de reparação.

Configurado o ato ilícito e o dever de indenizar, passo à fixação do quantum. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Nessa esteira, considerando as particularidades do caso, notadamente o longo período de indisponibilidade do serviço e o descaso da empresa, entendo como justo e adequado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrida, OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, a pagar à recorrente, ANA MARA FAGUNDES DE ASSIS, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido a partir da data deste acórdão, nos termos do art. 406, do Código Civil.

Sem custas ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento apenas divergência quanto a parte da fundamentação, posto que entendo que o furto de cabos configura-se como questão de fortuito externo à atividade econômica desempenhada, haja vista que não possui a concessionária prestadora de serviço público a atribuição de atuar na área de segurança pública. Contudo, não há comprovação de causa e efeito em relação ao caso concreto dos autos, tratando-se de desculpa genérica
que não pode ser acolhida.

No mais, concordo com o desfecho dado pela relatora, considerando que a falha na prestação de serviço é até confirmada em sede de contestação.